Tribunal: STF
Processo: Rcl 81976
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Marco Antônio Cunha Batalha contra decisão do Presidente da 4ª Turma do Colegiado Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), nos autos do Processo nº 0002865-23.2019.8.08.0069, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.



    Marco Antonio Cunha Batalha narra que, na origem, interpôs recurso inominado perante a autoridade reclamada, em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes – ES, tendo a 4ª Turma Recursal do TJES mantido a sentença impugnada.



    O reclamante discorre que, da decisão que negou seguimento ao apelo extremo, “interpôs o agravo em recurso extraordinário de fls. 370-376, o qual foi recebido na forma de agravo interno”, tendo a Turma mantida a decisão monocrática (e-doc. 1, p. 2).



    Assevera que, novamente, “interpôs agravo em recurso extraordinário de fls. 409-422”, o qual não foi conhecido, com fundamentação no sentido de que “o reclamante interpôs agravo com base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, enquanto deveria ter interposto agravo interno, com base no art. 1.030, §2º, c/c art. 1.021, ambos do CPC” (e-doc. 1, p. 4).



    Marco Antonio Cunha Batalha argumenta, sob essa perspectiva, que



    “a autoridade reclamada não observou que essa fase já havia sido esgotada, conforme consta da r. decisão de fl. 390, logo, o recurso cabível seria o agravo para destrancar o recurso extraordinário com base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, tal qual o fez o reclamante. 



    Acrescente-se que, por meios dos embargos de declaração de fl. 447, o reclamante tentou advertir a autoridade reclamada quanto ao equívoco apontado, mas foi negado provimento, conforme consta r. decisão de fl. 454” (e-doc. 1, p. 4).



    No ponto, destaca que o Supremo Tribunal Federal 



    “já firmou entendimento no sentido de possuir competência exclusiva para o julgamento de agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a este Supremo Tribunal” (e-doc. 1, p. 4).



    Defende, portanto, que “resta demonstrado que está havendo usurpação de competência, uma vez que o Reclamado deixou de remeter o agravo em recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal para julgamento” (edoc. 1, p. 4)



    Requer, assim, 



    “o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a r. decisão da autoridade reclamada que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, contido nos autos 0002865- 23.2019.8.08.0069, às fls. 409-422, com a remessa dos autos a esta Colenda Suprema Corte. 



    (...)



    b) ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se os efeitos da r. decisão, nos autos do processo nº. 0002865-23.2019.8.08.0069, que corre na 4ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO” (e-doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Registre-se, prefacialmente, que a via reclamatória consubstancia instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Compulsados os autos, observo que o recurso extraordinário interposto foi inadmitido em razão da aplicação do Tema nº 800 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC (e-doc. 7). 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão:



    “Cumpre ressaltar que o recurso extraordinário não se presta ao fito exclusivo de rediscutir matéria já devidamente apreciada, bem como que este recurso é excepcional, devendo a parte demonstrar quando da sua interposição, uma das hipóteses de cabimento dispostas no art. 102, Inc. III, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em apreço.



    In casu, observo que não houve efetiva demonstração pela Recorrente de repercussão geral na questão debatida, buscando a parte, com a devida vênia, a revisitar a matéria fática decidida, mormente quanto a pretensão do pagamento dos vencimentos e demais vantagens a partir da data em que o recorrente foi reformado.



    No detalhe, conforme o Tema 800 do STF, não há repercussão geral nos recursos extraordinários interpostos nos juizados especiais cíveis que não demonstrem claramente (a) o prequestionamento de matéria constitucional e (b) a repercussão geral da questão suscitada pois, como é da própria essência e natureza desse especial sistema de justiça, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária, de modo que apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais, e mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam os arts. 102, §3º, da CF, 1.035 e 1.036 do CPC e 322 e seguintes do Regimento Interno do STF.



    Daí porque os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os juizados especiais cíveis somente podem ser admitidos, repise-se, quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica das questões então debatidas que ultrapassem os interesses subjetivos das partes.



    Desta forma, nos termos do art.1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto” (e-doc. 7 - grifei).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (edoc. 8), tendo o TJES recebido o recurso como agravo interno e lhe negado provimento (e-doc 9).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinária pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente